Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-96.2023.8.11.0078
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001239-96.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DA SILVA PEGO - CPF: 060.144.761-13 (APELANTE), PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA - CPF: 042.674.661-90 (APELANTE), A. R. M. - CPF: 072.518.061-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA– RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINARES:

AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
– INOCORRÊNCIA

– VALIDADE DO LAUDO PRELIMINAR–

NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
- NÃO OCORRÊNCIA –

ILEGALIDADE DA
QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS E DAS PROVAS DELAS DERIVADAS
–
ARGUIÇÃO
NÃO
SUSCITADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO
OU
NAS ALEGAÇÕES FINAIS
– PRECLUSÃO
-
PRELIMINARES REJEITADAS -
NO MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
- INVIABILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, EM RAZÃO, PRINCIPALMENTE, DAS PROVAS JUDICIAIS E PELO RELATO
HARMÔNICO E COESO DOS POLICIAIS
–
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006
-
NÃO
CAB
IMENTO
-

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
– INVIABILIDADE
–

ALMEJADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CIRCUNSTÂNCIA
DA
– IMPROCEDÊNCIA -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
–
INVIABILIADE

-
FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO
FECHADO
– PENA ACIMA DE 04 ANOS E RÉU REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE
–

PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA DE MULTA
– IMPROCEDÊNCIA - PENA PECUNIÁRIA GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA DE RECLUSÃO

-
RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em
ausência de materialidade, em virtude da
inexistência
do laudo toxicológico definitivo
, se há nos autos, outros elementos suficientes
a

sua
comprovação, mormente quando o exame técnico preliminar foi produzido de acordo com as formalidades legais, atestando inequivocamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, conforme Tema 1206, do STJ, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023.

É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal, porquanto a abordagem foi realizada após várias denúncias
, que foram confirmadas pela apreensão de cocaína na posse do agente em atitudes suspeitas, que ainda se encontrava em estado de flagrante.

O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem
abordado os apelantes, efetuado revista pessoal e, posteriormente, terem
adentrado na residência
do apelante
Lucas
, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais
hipóteses.

Não háilegalidade
n
a

realização daquebradesigilodedadosdos aparelhos celulares, visto que há decisão do Juízo
a quo
autorizando a sua confecção. Além disso, a juntada
do relatório aos autos, ainda que inexitoso,
antes da instrução, não ocasiona nenhum prejuízo
à
defesa do
s
paciente
s
, notadamente porque tiveram acesso antes da prolação da sentença, sendo-lhe conferido o direito de exercer o contraditório sobre as provas.

Não háilegalidadedas provas obtidas pelo acesso aosdadosdos aparelhos celulares, se há “quebradesigilotelefônico, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (STJ,
AgRg
no HC nº 706.273/SC)
.

A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não
ocorreu
, restando
preclusa a matéria
.

Na hipótese, não se faz possível a absolvição do
s
apelante
s

d
o crime de tráfico de drogas, tampouco
,
a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório,
consubstanciado n
os depoimentos dos policiais
que,
aliad
o
s
ao exame detido dos demais elementos colhidos
,
são suficientes
à
comprovação da materialidade e autoria delitivas.

O
Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
preconiza que
: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Não há que se falar em readequação da pena, tendo em vista que o juiz
a quo
ao efetuar a dosimetria da pena, fundamentou corretamente, utilizando os maus antecedentes para majorar a pena-base e
,
a reincidência
,
para agravar a pena na segunda-fase, utilizando
,
respectivamente
,
a
s
fraç
ões
de 1/3 e 1/6.

A
alegação de au
sência de certidão
circunstanciada a demonstrar os registros penais do apelante não procede em face
do disposto no
Enunciado Orientativo de nº 18, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”

Deve ser
mantida
a prisão,
quando
ainda persistirem os motivos de sua decretação, a qual foi revisada e mantida por ocasião da prolação da sentença.

É de ser mantido o
regime
fechado, em relação ao apelante
Paulo
, em virtude d
e sua reprimenda
ter sido aplicada em
quantum
acima de 04 anos e tratar-se de réu reincidente.

Descabe a alteração ou afastamento
de multa
, quando
foi aplicada em conformidade com a pena corpórea
e baseada em preceito legal,
máxime,
se
aplicada em seu mínimo legal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Paulo Henrique Maciel
d
a Silva
e
Lucas
d
a Silva Pego
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo
de Direito da Vara única da Comarca de Sapezal
/
MT
, que
condenou o primeiro acusado à pena corpórea de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias
, no regime inicial fechado e o segundo acusado à pena corpórea de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo da Execução, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
.

A Defesa
d
o
s
Apelante
s
, em suas razões,
postula
, à guisa de
preliminar
es:

a)
a absolvição dos
apelante
s em razão da
ausência de materialidade
, já que não fora realizado laudo toxicológico definitivo, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal
;

b) o reconhecimento da
nulidade
, em virtude
da realização da
busca pessoal e domiciliar
, sem justa causa e sem mandado judicial;

c)

o reconhecimento da
nulidade
da decisão que deferiu a quebra de sigilo dos dados do aparelho telefônico e, consequentemente,
o desentranhamento dos dados obtidos
, em razão da ilicitude das provas por derivação
,
sustentando, para tanto, a tese dos “
frutos da árvore envenenada
”, no sentido de que a prova obtida por meio ilícito contamina todas as demais provas dela decorrentes.

No mérito
, requereu
a

absolvição do
s

a
pelante
s
,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
por
insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII do Código Penal.

Alternativamente
,
requereu
a
desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
ou
,
a
retificação
da
dosimetria da
pena
, sob o pálio de indevida análise das circunstâncias judiciais e legais, com a consequente
modificação do regime inicial
para o semiaberto.

Requereu, também, que seja
revogada a prisão preventiva
do apelante
Paulo Henrique Maciel
d
a Silva
e
que lhe
seja garantido
o
direito de apelar em liberdade
.

Por fim, que seja
reconsiderada a condenação
no
pagamento
de dias
/
multa
, sob a alegação de que o
s réus
Paulo Henrique Maciel
d
a Silva
e
Lucas
d
a Silva Pego
são pessoas economicamente hipossuficientes

(id.
206068264
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
206068266
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

213002690
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

D
a ausência de materialidade
;
imprescindibilidade do laudo definitivo
;
insuficiência do laudo pericial preliminar
.

O recorrente pleiteia
a absolvição do delito
a ele imputado
, ao argumento de que inexistem provas da materialidade delitiva, notadamente

porque o laudo

pericial definitivo
da droga
não foi juntado

aos autos.

Ocorre
,
que que há muito o Superior Tribunal de Justiça admite que
a existência de laudo preliminar assinado por perito oficial possui idoneidade suficiente para su
prir
a ausência
do laudo definitivo.

À proposito
,
vejamos:

(...) a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado,
admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes
. [...] (HC n. 686.312/MS,
R
elator
Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado

em 12/04/2023).

Neste sentido, também, é o
entendimento
do nosso Tribunal de Justiça,
“
in
v
e
rbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.
ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE POR FALTA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INVIABILIDADE. EXAME PRELIMINAR QUE APRESENTA GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO LAUDO DEFINITIVO. INACOLHIMENTO
. 2.
(...)
. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em absolvição da apelante por ausência de laudo pericial definitivo do exame da droga apreendida, porque, na hipótese, o laudo de constatação provisório apresenta grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois foi elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2.
(...)

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001579-10.2018.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI
) –
(...)
RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DO LAUDO PRELIMINAR – PROCEDIMENTO SEMELHANTE AO DEFINITIVO –
(...)
– RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

A ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação, que ostente grau de certeza idêntico ao definitivo, em procedimento e conclusões equivalentes
.

A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisória, que descreveu minuciosamente o material apreendido, bem como o exame pericial utilizado, em ato equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo
.

(...)”.

(N.U 1004447-98.2022.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo
d
a Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
.

Ademais,
a exigência do laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas é relativa, isto é, havendo outros elementos
,
nos autos
,
suficientes
a

sua
comprovação,

não
deve ser afastada,
somente pela ausência de juntada do referido laudo ao feito, mormente quando o exame técnico preliminar, produzido de acordo com as formalidades legais, atestou
,
inequivocamente
,
a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida
e está em
consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
(...)
– MATERIALIDADE -
EXAME DE CONSTATAÇÃO DE DROGA - PERITO OFICIAL
-
PROCEDIMENTO E CONCLUSÕES EQUIVALENTES - LAUDO DEFINITIVO - PRESCINDIBILIDADE

-
M
ATERIALIDADE
DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA – ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1206 - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– AUTORIA
–

(...)
- RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A ausência de laudo definitivo “constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita” no exame de constatação preliminar
(STJ, Tema 1206, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023).

O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]” (TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004).

(...)

(N.U 1000167-06.2021.8.11.0091, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024).

N
a

espécie
, apesar do exame pericial elaborado

seja intitulado “laudo preliminar”, a leitura do documento demonstra que preenche todos os requisitos previstos no art. 160 do CPP, pois elaborado

por
p
erito
s

nomeado
s
“Ad hoc”
, o qua
is
descreve
m
o material recebido para análise
e constat
and
o tratar-se de “
21 (vinte e um) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 188 gramas
”
.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a materialidade delitiva não advém de conjecturas, tampouco há dúvida sobre a natureza da
substância periciada, mas ao revés, a materialidade resulta d
o laudo de
constatação do entorpecente,
aliado as demais provas dos autos.

Assim, esta preliminar, deve ser rejeitada.

N
ulidade da busca pessoal e domiciliar

A Defesa do Apelante

Lucas
sustenta que as provas apresentadas
devem ser
consideradas ilícitas, argumentando que a busca pessoal no Apelante
e a entrada em seu domic
í
lio
fo
ram
realizad
os
de forma irregular.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Ressai do
relatório n
º 2023.12.5203
“
que no dia, horário e local dos fatos, Policiais Militares receberam a informação que o investigado
Paulo Henrique Maciel
d
a Silva, vulgo ‘Boladão’, estaria comercializando substância entorpecente de forma habitual, bem como
,
teria repassado certa quantidade de droga para o investigado Lucas da Silva Pego revender
.”

A
pós a polícia militar receber
essa
informaç
ão
, pass
ou
a fazer rondas pela Av. Hortênsias, nº 673, Bairro
Cide
zal
II,
onde avistaram
Lucas da Silva Pego
em atitude suspeita
,
demonstrando nervosismo,
conforme atestado pelos agentes policiais
Hagau
dos Santos Franco e J
ú
lio Cesar Etiene Pereira
.

Ato cont
í
nuo
, o abordaram e
,
na revista pessoal,
encontraram consigo 03 (três) porções de substância análoga
à
maconha
,
após o suspeito confirmar a venda e
inform
ar
que na sua residência havia mais droga, localizaram
as outras
10 porções da mesma substância
,
no local indicado
por ele.

Verifica-se, ainda, que no momento da abordagem de
Lucas,
ele informou aos agentes policiais que o corréu
Paulo
também possuía outras porções de entorpecentes
e, de fato, foram encontradas
08 (oito) porções de
substâncias análogas
à
maconha
, bem como
,
a quantia de R$ 1.007,00 (um mil e sete reais) em notas trocadas.

Insta consignar, que
no
momento em que
os agentes passaram
na frente d
a residência do apelante
Paulo,

el
e
,
ao avistar a viatura, tentou empreender fuga do local,
tendo os policia
i
s logrado êxito em realizar sua abordagem
e, na
busca pessoal,
confirm
aram
as informações
prestadas
anterior
mente
(relatório n
º 2023.12.5203
)
, bem como,
fornecidas
por
Paulo
,
já que em sua posse
foram localizadas
as
08 (oito) porções de substâncias análogas
à
maconha
acima mencionadas.

Portanto, a busca pessoal
no apelante
Lucas
foi realizada em face da
s informações
anteriores
passadas à polícia militar
, constante do relatório 2023.12.5203
, bem como,
por
sua atitude suspeita

no momento da abordagem
(nervosismo)
e, em relação ao
Apelante

Paulo
, em virtude da
delação feita
pelo Apelante
Lucas
, além d
a
atitude suspeita com que se houve
(tentativa de fuga)
, ocasião em que, de fato,
encontraram dois tipos de substâncias ilícitas em seu poder,

configurando a posse ilegal de substância entorpecente e o evidente estado de flagrância delitiva.

Diante do exposto, temos que restou
claro que houve motivação para que os agentes abordassem o
s
recorrente
s e
,
ato contínuo,
procedesse
m
a
revista
n
a residência de
Lucas
,
seja
porque foi encontrado a droga
na sua posse
,
seja

porque informou que havia mais substância ilícita na sua residência
,
inexistindo qualquer nulidade.

A
demais
, é cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando o ingresso da polícia na residência d
o suspeito
,
sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, no
que diz respeito
à temática,
conforme já mencionado pelo Juízo sentenciante,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o
ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como
ocorre
na espécie.

No mesmo sentido
é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
.
CRIME PERMANENTE
. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
...
)

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia.

Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. Agravo regimental desprovido.
(
...
)
. (
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020)
.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir
transcrito
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO –
(...)
–
RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente
.

(...)

(N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.

Assim sendo,
não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
o
apelante, seja
porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência
, seja
porque se tratava de situação de flagrância d
e
possível prática do crime de tráfico de drogas
.

Conclusivamente, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal procedida no
s

a
pelante
s
,
ou d
a busca domiciliar realizada
.

Consigne-se, neste ponto que é função inerente aos agentes policiais realizar busca pessoal nos suspeitos, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL
– IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – 2. PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria comercializando drogas,
revelada pela denúncia prévia, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e,
constatada a mesma situação apontada ao localizar o réu em frente à residência, o qual empreendeu fuga
para o interior daquela quitinete com a aproximação da equipe policial,
ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de cocaína e maconha,
além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, recipiente com resquícios de
drogas
, numerário];

(...)

(N.U 0034956-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA
BUSCA

PESSOAL
E DAS PROVAS COLHIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL
–
INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS
FUNDADAS

SUSPEITAS
PARA A ABORDAGEM – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.

Incogitável a tese de nulidade das provas pela ilicitude da busca pessoal, se a abordagem se deu dentro da legalidade, após constatada atitude suspeita do apelante
, bem ainda da prova obtida com interrogatório informal, mormente quando o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em Juízo, destacando inclusive que estes seriam para comercialização.

(...)

(N.U 0016094-11.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar
ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal do
s

a
pelante
s
,
nem, tampouco
na busca domiciliar
na residência do apelante
Lucas da Silva Pego
, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

D
a
nulidade

d
as provas decorrente da quebra
do sigilo de dados telefônicos

A Defesa do
a
pelante sustenta que a decisão que
deferiu a quebra de sigilo dos dados do aparelho telefônico
é nula
,
tendo em vista que foi proferida sem manifestação do Ministério Público,

e que por isso as
provas dela derivada,
também são nulas, com base na
tese dos “
frutos da árvore envenenada
”,
porquanto
a prova obtida por meio ilícito contamina todas as demais provas dela decorrentes.

Contudo, essa preliminar também
não
merece prosperar.

Observa-se dos autos, que a
Autoridade Policial

no
incidente n.º
1000929-90.2023.8.11.0078,

apontou elementos

essenciais

e dados legítimos da prática dos crimes
pratic
ados pelos apelantes,
motivo pelo qual
represent
ou pela
extração e análise dos dados telefônicos
,
visa
ndo
obter informações imprescindíveis que pudessem comprovar de maneira sólida a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico pelos apelantes, bem como
,
o envolvimento de terceiros e eventuais fornecedores de entorpecentes na região
da referida
comarca
, conforme se vê da representação abaixo transcrita:

“...
A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por intermédio do(a) Delegado(a) de Polícia que subscreve o presente, nos autos do AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE -APFD 169.3.2023.6509, REPRESENTA PELA PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO: LUCAS DA SILVA PEGO E PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA.

CONSIDERANDO ser admissível a PRISÃO PREVENTIVA no caso em tela, nos termos do Art. 313, Inc. I, do CPP., visto tratar-se de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a 4 anos;

CONSIDERANDO estar comprovada a MATERIALIDADE DELITIVA e havendo INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, conforme determina o
art. 312 do CPP;

CONSIDERANDO ter sido violada a ORDEM PÚBLICA, já que o crime praticado pelos SUSPEITO é de enorme gravidade, sendo responsável por severos danos à sociedade, já que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública e, quase sempre, e causa de diversas outras espécies de delitos, decorrendo daí a razão de maior rigor no trato dessa espécie de delito.

CONSIDERANDO a CONVENIÊNCIA DE A INSTRUÇÃO CRIMINAL impor a prisão, já que o SUSPEITO pode intimidar testemunhas com a finalidade de se isentar da responsabilidade penal.

CONSIDERANDO ter sido, também, violada a ORDEM PÚBLICA, já que o SUSPEITO PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA. vem atuando de forma reiterada, o que fica evidente pelos antecedentes criminais, pois respondem ao processo nº 1000891-78.2023.8.11.0078, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.

CONSIDERANDO a necessidade da prisão para GARANTIA DA APLICAÇÃO da Lei Penal, já que o SUSPEITO, caso solto, sabendo da gravidade de seu crime, poderá se evadir da ação da justiça;

CONSIDERANDO não serem suficientes as MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 282 do CPP, impondo-se como imprescindível a PRISÃO PREVENTIVA;

REPRESENTA esta Autoridade Policial pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos Suspeitos

LUCAS DA SILVA PEGO E PAULO HENRIQUE MACIEL DA
SILVA ,com
fulcro no art. 311, 312 e 313 do CPP, a fim de GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e por GARANTIA DA APLICAÇÃO da Lei Penal.

Considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na ocorrência de autuação de crime em flagrante, ainda que seja dispensável ordem judicial para a apreensão de telefone celular, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que compreende igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, por meio de sistemas de informática e telemática (STJ. 5ª Turma. RHC 67.379-RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2016), faz-se mister a concessão de tal medida.

Não obstante, represento ainda pela expedição de mandado de autorização para acesso a dados contidos no(s) dispositivo(s) móveis(s) (celulares) apreendido(s) no presente Auto de Prisão em Flagrante, (01) UM CELULAR MOTOROLLA COR PRETO., Código de Apreensão 2FFB4, 01(um) Celular Iphone Cor Branco(quebrado), 01(um) Celular
Lg
, Cor Preto, 01(um) Celular Samsung ,Cor Branco, Código de Apreensão 2FFB3,
uma vez que será de suma importância para identificar e individualizar a autoria delitiva neste crime, bem como em eventuais outros delitos
.
(
Sic -
id. 116369341 –
AuPrFl
1000929-90-2023.8.11.0078).

Atendendo a representação, o juízo
a quo
,
na audiência de custódia, após a oitiva dos apelantes Lucas da Silva Pego e Paulo Henrique Maciel da
S
ilva, bem como, manifestação das partes (Promotor de Justiça,
Dr. João Marcos de Paula Alves
;
o advogado
,
Dr. Roberto Luiz de Oliveira),
em decisão
,
devi
d
amente fundamentada,
homologou as prisões dos custodiados
, concedendo a liberdade provisória ao primeiro apelante
e

autoriz
ando
a medida requestada
, conforme transcrição do excerto abaixo:

“...
Outrossim, no que tange ao pedido para acesso aos dados dos celulares apreendidos, tenho que
merece
prosperar, pois se sabe que as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática.

O art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade.

Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houver indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão.

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese,
do crime de tráfico de drogas
, cuja suposta autoria recai sobre os representados.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontram presentes indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos.
Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado
).

Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se
fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos
.

Ressalte-se,
ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos investigados é suficiente
. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação do suspeito na prática do delito, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

POSTO ISSO, com base na motivação supra,
DEFIRO
a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com os representados,
CONVERTO
a prisão em flagrante do autuado
PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVAem preventiva
, com base na garantia da ordem pública
. Ainda, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
a
LUCAS DA SILVA PEGO,
sem o pagamento de fiança,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP):
1
- Proibição de ausentar-se da Comarca por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial;
2
- Comparecimento a todos os atos processuais;
3
- Proibição de cometer novos ilícitos penais;
4
- Manter o endereço atualizado,
5
– Recolhimento domiciliar nos finais de semana, feriados e dias de folga e;
6
– Recolhimento noturno nos dias úteis e trabalhados das 20:00 horas até as 05:30 horas.
”.

(
Sic -
id. 206068266,
pgs
. 59/62
).

Posteriormente,
ao
tentar
realiza
r
a perícia,
conforme relatório ref.
à
Ordem de Serviço I.P. 115/2023 Sapezal/MT,
não

foi possível realizar a extração de dados dos suspeitos, visto que, os aparelhos celulares estavam com todos os dados apagados.

Todavia, foi informado “qu
e o suspeito PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA (VULGO BOLADÃO) já vinha sendo investigado há muito tempo. Que (BOLA, BOLADÃO) aparece em várias listas de comerciantes de drogas da ORCRIM COMANDO VERMELHO, sendo inclusive mantenedor de uma (LOJINHA) boca de fumo, conforme será demonstrada abaixo através de informações extraídas de celulares de suspeitos de tráfico presos anteriormente.
”. (Relatório - id. 206068156)
, portanto, não há nenhuma nulidade no procedimento adotado, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
(...)
– 2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DA PROVA POR AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE DEFERIU AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA –
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO AUTORIZADO PELO JUÍZO DA INSTÂNCIA PRIMEVA APÓS PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MEIO INDISPENSÁVEL PARA IDENTIFICAR OS ENVOLVIDOS
– PRELIMINAR REJEITADA – 3.
(...)
11. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
(...)

2.
Não há qualquer vício no procedimento de quebra de sigilo telefônico autorizado pelo juízo da primeira instância, porquanto restou demonstrada a indispensabilidade das interceptações telefônicas, dada as peculiaridades do delito em apuração, sobretudo para a identificação dos supostos envolvidos, inexistindo outros meios para se conseguir provas mais concludentes, situação, essa, amparável pelo princípio da razoabilidade.

3.
(...)

11. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0020916-63.2011.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz
Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 27/08/2021).

“
Não há ilegalidade das provas obtidas pelo acesso aosdadosdos aparelhos celulares, se há “quebradesigilotelefônico, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal
” (STJ,
AgRg
no HC nº 706.273/SC)
.

Conclusivamente, não havendo nulidade na decisão que
deferiu a quebra de sigilo dos dados do aparelho telefônico
,
também
não
há
que se falar
em
contaminação de demais provas por implicação da
teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Ademais,
como já mencionado, a quebra do sigilo dos dados
resulto
u inexitosa
, porquanto os dados haviam sido apagados.

Acresça-se que
a denúncia apresentada, em que pese tenha mencionado
,
no relatório id. nº 118427311,
que
o apelante
Paulo
aparecia em várias listas de comerciantes de drogas, sendo inclusive proprietário de uma “lojinha” (boca de fumo),
a quebra se deu
em virtude da prisão em flagrante dos apelantes, momento em que Lucas foi preso com 13 (treze) porções de substâncias análogas à maconha e Paulo com 08 (oito) porções, totaliza
ndo
aproximadamente 188 gramas
, conforme Termo de Compromisso (id. 118425437)
, de maneira que a quebra
não
se deu c
om base
,
apenas
,
nas interceptações
anteriores
.

Registre-se, por oportuno, que a
Defesa não se insurgiu
contra a alegada irregularidade, no tempo certo, donde a matéria se acha preclusa.

À propósito, v
ejamos
jurisprudências aplicáveis a caso tais:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS
E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSECUAL PELAS PROVAS ILÍCITAS OBTIDAS COM A EXTRAÇÃO DOS DADOS DO

APARELHO CELULAR APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO
–
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – DETERMINAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE DADOS RELATIVOS À PRÁTICA CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DA JUNTADA AOS AUTOS DOS ÁUDIOS E TRANSCRIÇÃO INTEGRAL
DAS CONVERSAS
– (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ilegalidade das provas obtidas pela extração dos dados do aparelho celular apreendido com um dos acusados, uma vez que houve autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico, permitindo o acesso e a extração de dados do celular apreendido
.

Tendo em vista que a determinação judicial era para a extração de dados telefônicos relacionados a prática criminosa, mostra-se desnecessária a juntada dos áudios e transcrição integral das conversas extraídas do aparelho celular, não tendo a defesa se insurgido em momento oportuno, de modo que não pode alegar nulidade em momento posterior, que lhe aprouver, para alcançar o seu intento (nulidade de algibeira ou de bolso).

(...)

(N.U 0005599-28.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
(...)
– 2
. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REJEIÇÃO – MEDIDA DECRETADA E PRORROGADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA E EMBASADA SOBRE INDÍCIOS PRÉVIOS DE AUTORIA –
ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES QUE NÃO FORAM SUSCITADAS NAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO
– 3.
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RÉUS EM SEMELHANTE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – PRECEDENTES – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR AFASTADA – 7.
(...)
DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS DE TODOS OS APELANTES.

1.1
(...)

1.2.

2.
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida, exatamente como ocorreu na hipótese
, em que a interceptação foi precedida de indícios de autoria ou participação delitivas, cumprindo asseverar que inexiste óbice para que o magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas manifestações prévias para motivar as posteriores prorrogações e inclusões de novos números. Precedentes.
Portanto, deve ser afastada a arguição de nulidade por ilicitude probatória do conteúdo interceptado, deduzida pelos apelantes RICARDO FERREIRA DOS SANTOS e LEONIR DE OLVEIRA,
a qual sequer foi suscitada nas respostas à acusação e tampouco nas alegações finais dos recorrentes, encontrando-se, a toda evidência, preclusa.
(...)

22.
(...)

(N.U 0009400-71.2019.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021).

Conclusivamente,
além da
quebra ter sido inexitosa
(dados apagados),
conforme
retro
mencionado,
a matéria encontra-se preclusa
, po
rquanto
o recorrente não
as alegou
na audiência em que estava presente
e na qual
foi proferida a decisão
, nem tampouco o fez

na defesa prévia, ou por ocasião das alegações finais
,
de modo que
, quanto
à
matéria houve
supressão de instância,
configurando a
chamada “nulidade de algibeira”, conforme jurisprudência
s

a
seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL -
CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO - MATÉRIA NÃO

ALEGADA DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL - NULIDADE DE ALGIBEIRA - PRECLUSÃO
- PRELIMINAR REJEITADA
–

(...)
RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se incabível, em sede recursal, a análise de tese que não tenha sido apreciada pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância, incorrendo na configuração de “nulidade de algibeira
”.

(...)

(N.U 1009868-31.2023.8.11.0055,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo
d
a Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com
a autorização da quebra de sigilos de dados telefônicos
do
s

a
pelante
s
, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

FATO 01: No dia 27/04/2023, por volta das 15h, na Avenida das Hortênsias, nº 673, Bairro
Cidezal
II, nesta cidade e Comarca,
o denunciado, LUCAS DA SILVA PEGO, consciente e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, trazia consigo e guardava 13 (treze) porções de substância análoga à maconha, para fins de traficância, sem que para tanto tivessem autorização

(...)
.

FATO 02:
Na mesma data do fato anterior, em frente à residência do denunciado PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA, este, consciente e voluntariamente, trazia consigo 08 (oito) porções de substâncias análoga à maconha para fins de traficância

(...)
.

Consta dos autos que
a Polícia Militar recebeu informações que o denunciado LUCAS estava realizando a comercialização de entorpecentes nesta Comarca
.

Diante das informações,
a Polícia Militar realizou rondas pela Avenida das Hortênsias, onde os policiais avistaram o denunciado LUCAS
.

Ato contínuo, os militares realizaram a abordagem e busca pessoal, sendo localizadas com ele 03 (três) porções de substância análoga a maconha
.

Durante a abordagem, LUCAS narrou aos policiais que em sua residência havia mais drogas e que o corréu PAULO também possuía outras porções de entorpecentes.

Na sequência,
os policiais deslocaram-se até a residência do acusado LUCAS, onde encontraram mais 10 (dez) porções de substância análoga à maconha.

Ato contínuo,
a guarnição dirigiu-se até a residência em que o acusado PAULO estava, local em que este foi avistado na frente da residência
.

Ao notar a equipe policial, o acusado tentou empreender fuga, tendo os policiais logrado êxito em realizar sua abordagem
.

Realizada a busca pessoal, foram localizadas em sua posse 08 (oito) porções de substâncias análogas a maconha, bem como a quantia de R$ 1.007,00 (um mil e sete reais) em notas trocadas
.

Ressai dos autos que as 13 (treze) porções de substâncias análogas à maconha encontradas com o denunciado LUCAS e as outras 08 (oito) porções com o acusado PAULO totalizaram aproximadamente 188 gramas,
conforme Termo de Compromisso (id. 118425437).

Ainda, durante as investigações realizadas, fora elaborado o Relatório ID nº 118427311, no qual demonstra que o acusado PAULO aparece em várias listas de comerciantes de drogas, sendo inclusive proprietário de uma “lojinha” (boca de fumo
).

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais dos acusados e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória, bem como demonstram indícios suficientes de autoria para o prosseguimento da persecução criminal (id. 206068167).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Quanto
à
almejada absolvição dos apelantes

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Paulo Henrique Maciel
d
a Silva

à

pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias
, no regime inicial
fechado
, e
Lucas
d
a Silva Pego
,

à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo da Execução, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
.

Verifica-se que a
materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo
pericial
, que conclu
iu
tratar-se de “
21 (vinte e um) porções de Substância análoga à MACONHA, pesando aproximadamente 188 gramas
”
.

No tocante
à
autoria
delitiva
, verifica-se dos autos que
,

de igual modo, foi apurada de forma regular e eficaz pelas provas produzidas nos autos, restando sobejamente comprovada que o
s
apelante
s
pratic
aram
o crime descrito na exordial acusatória.

Ressai dos autos, que o apelante
Lucas
, na fase policial,
no calor dos acontecimentos,
admitiu a propriedade da droga, bem como, que
tinha finalidade mercantil
. Vejamos:

“...
Que o interrogado confirma que toda droga que foi apreendida é sua;
Que
eram umas 19 porções de maconha;
Que
vendia cada porção por 60 reais
;
Que
ao todo dava uns 1200 reais de lucro
;

Que
não é
faccionado;...
”. (Fase Policial – Interrogatório Lucas da Silva Rego
– id. 206067740
).

Já, na fase judicial, deu nova versão para os fatos
. E
mbora tenha admitido a propriedade da substância entorpecente, como sói acontecer, alegou que ela se destinava ao consumo próprio.

Verifica-se, também, que ele alegou que não conhecia o acusado
Paulo.

O apelante
Paulo,
em ambas as fases procedimentais
, tentando se eximir das acusações, negou a autoria do delito
,
negando também
que conhec
ia
o apelante
Lucas
. Vejamos:

“...
Que o interrogado nega que foi encontrado droga com ele; Que é dependente químico e iria só fumar um fino cigarro de maconha; Que nega ser faccionado;
Que o interrogado alega que o dinheiro dele era somente 940 reais e era para retirar sua moto do Detra
n
que estava apreendida;
Que não conhece o LUCAS DA SILVA PEGO;

Que a droga provavelmente é dele; Que somente tinha um fino com o sobrinho ANTONI que fumariam juntos
;
...(Fase Policial – Apelante Paulo Henrique Maciel da Silva).

“...
que no dia anterior foi conduzido
à
delegacia após uma desavença com sua companheira, que na oportunidade discutiu com o Policial Nelci, sendo que este instalou um espião no seu aparelho de celular
; q
ue no dia seguinte, no período da manhã foi ao Detran para resolver a apreensão da sua motocicleta, que após retornar para casa da sua irmã,
já no período da tarde, a polícia invadiu a casa atribuindo a droga apreendida a sua pessoa
; (...)
que não conhece o acusado Lucas e que não possui o apelido de “Boladão”
; (...)
que não portava substâncias entorpecentes e que o dinheiro apreendido pegou emprestado para resolver a questão da sua motocicleta que estava apreendida
;
...”. (Fase Judicial – Apelante Paulo Henrique Maciel da Silva).

Por sua vez, a testemunha
Haga
u
dos Santos Franco
, policial militar que participou da prisão dos
apelantes,

na fase policial, declarou o que segue:

“...
QUE o depoente é condutor da ocorrência e estando na guarnição da equipe Raio com o PM Júlio Pereira e
receberam informações que vulgo
‘
Bola
’
,
‘
Boladão
’

estava realizando a venda de entorpecente
;
Que após diversas denúncias de possível paradeiro onde estava ficando o entorpecente, na data de hoje, a equipe policial recebeu informação que o vulgo
‘
Boladão
’

teria entregue uma quantia de entorpecente para o Lucas realizar a venda de entorpecente
; Que em rondas pela avenida das Hortênsias a equipe visualizou Lucas em atitude suspeita demostrando nervosismo;
Que foi realizado a abordagem onde foi localizado pelo PM Júlio Pereira em seu bolso do shorts 3 porções de substância análoga a maconha;

Que durante a entrevista o mesmo confessou que estava realizando a venda de entorpecentes para o vulgo
‘
Bola
’
,
‘
Boladão
’
, e que no interior de sua residência estava mais uma quantidade de entorpecente dentro de uma sacola verde
;
Que Lucas autorizou a entrada da equipe bem como mostrou a sacola que estava com uma quantia de 10 porções pronto para a venda, e alguns aparelhos celulares e eletrônicos de procedência
duvidosa;

Que foi dada a voz de prisão, e Lucas relatou que o restante do entorpecente estaria com Paulo Henrique vulgo boladão e que o mesmo estava morando provisoriamente na casa de sua tia;
Que a equipe policial deslocou para o local com o suspeito Lucas;
Que no local a equipe visualizou o suspeito Paulo Henrique vulgo
‘
B
ola
’
em frente à residência
;
Que Paulo Henrique ao ver a equipe tentou empreender fuga;
Que a equipe logrou êxito em abordar o suspeito ainda em frente
à
residência;
Que na busca pessoal foi encontrado pelo PM Júlio Pereira dentro do bolso do shorts do Paulo Henrique uma quantia de 1007,00 reais, bem com
o,
8 porções de substância análoga
à
maconha pronta para a venda que estavam dentro do outro bolso do shorts
; Que durante a abordagem do suspeito Paulo Henrique, a equipe visualizou uma pessoa de bicicleta chegando na residência, e foi realizado a abordagem nesta pessoa e constatando que se trata do menor Antoni Ramos
Mororo
e encontrado em seu bolso um cigarro de substância análoga a maconha;....”. (Fase Policial – Testemunha
Hagau
dos Santos Franco).

Como se vê, a testemunha
Hagau
dos Santos Franco
,
após receber denúncias de que
o

vulgo “Boladão” estava
repassando drogas ilícitas para
Lucas
revender
,
avistaram
-no (
Lucas
)
em frente a sua residência, e na revista pessoal encontraram substância análoga à maconha.

Verifica-se, ainda, que
Hagau
atestou que nessa mesma ocasião,
Lucas
revelou que na sua residência
havia
mais
substância entorpecente, e ao se dirigirem para o
local, de fato
,

foi constatado a veracidade da informação.

Denota-se, também, que
Hagau
atestou que o apelante
Lucas,
sem se eximir das acusações, revelou que seu fornecer era
Paulo
e que estava procedendo a revenda para ele
, o que põe por terra a alegação de
Paulo
de que não conhecia Lucas.

Por fim, verifica-se que
Hagau

informou que
, diante da informação de
Lucas
,
se
deslocaram até a residência do acusado
Paulo

e na abordagem
que se deu
em frente ao
seu
imóvel, encontra
ram com ele
dinheiro e substância análoga
à
maconha.

Por seu turno, a testemunha
Júlio Cesar Etiene Pereira,
também policial militar,
em ambas as fases procedimentais, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pelo seu companheiro de farda. Vejamos:

“...QUE o depoente é testemunha da ocorrência e estando na guarnição da equipe Raio com o PM Franco e
receberam informações que vulgo ‘Bola’, ‘Boladão’ estava realizando a venda de entorpecente
; Que após diversas denúncias de possível paradeiro onde estava ficando o entorpecente, na data de hoje,
a equipe policial recebeu informação que o vulgo ‘Boladão’ teria entregue uma quantia de entorpecente para o Lucas realizar a venda de entorpecente;
Que em rondas pela avenida das Hortênsias a equipe visualizou Lucas em atitude suspeita demostrando nervosismo
.
Que foi realizado a abordagem onde foi localizado pelo PM Júlio Pereira em seu bolso do short 3 porções de substância análoga a maconha
;
Que
durante a entrevista
o mesmo
confessou que estava realizando a venda de entorpecentes para o vulgo bola,
‘
B
oladão
’
, e que no interior de sua residência estava mais uma quantidade de entorpecente dentro de uma sacola verde
.
Que Lucas autorizou a entrada da equipe bem como mostrou a sacola que estava com uma quantia de 10 porções pronto para a venda
, e alguns aparelhos celulares e eletrônicos de procedência duvidosa; Que foi dada a voz de prisão, e
Lucas relatou que o restante do entorpecente estaria com Paulo Henrique vulgo ‘Boladão’
e que o mesmo estava morando provisoriamente na casa de sua tia
; Que a equipe policial deslocou para o local com o suspeito Lucas; Que no local a equipe visualizou o suspeito Paulo Henrique vulgo
‘
Bola
’
em frente
à
residência;
Que Paulo Henrique ao ver a equipe tentou empreender fuga;
Que a equipe logrou êxito em abordar o suspeito ainda em frente
à
residência;
Que na busca pessoal foi encontrado pelo PM Júlio Pereira dentro do bolso do shorts do Paulo Henrique uma quantia de 1007,00 reais, bem com 8 porções de substância análoga a maconha pronta para a venda que estavam dentro do outro bolso do shorts
...”. (Fase policial – Testemunha
Júlio

Cesar Etiene Pereira
).

“...
que na data do ocorrido,
a ocorrência iniciou após receberem denúncias, de que um suspeito, com vulgo de “
Boladão
”, teria repassado para o acusado Lucas uma quantidade de substâncias entorpecentes para comércio
; q
ue diante dessas informações, após rondas conseguiram localizar
o acusado Lucas, que após abordagem e buscas pessoal, foi encontrado entorpecente
,
sendo que esse confirmou que pegou a droga com o vulgo “
Boladão
” e que dentro da sua casa havia mais substâncias ilícitas
; (...)
que após busca na residência, foi encontrada uma sacola com mais drogas
;
(...)
que
deslocaram até a residência do acusado Paulo e lá encontraram
e
m sua posse, após busca pessoal, uma quantia em dinheiro e substâncias entorpecentes
.
..”. (Fase Judicial –
Testemunha

Júlio

Cesar Etiene Pereira
).

A testemunha
Everson
Bertoncello
, policial civil,
na fase judicial, informou que não
participou da prisão, apenas
,
realizou a extração de dados dos aparelhos de telefone apreendidos em posse dos ac
u
sados, e que
na extração,
nada de ilícito foi encontrado.

Por outro, afirmou
que conforme consta em um relatório policial,
foram extraídos dados de aparelho telefônico de outros acusados,
sendo que constavam mensagens citando o nome do acusado Paulo como sendo um dos vendedores de entorpecentes da facção “
Comando Vermelho
”.

A
testemunha
Josevaldo
Silva

Tavares,
investigador da pol
í
cia civil,
ouvida apenas em juízo, assever
ou
que foi nomeado
escrivão
“
ad hoc
”
, f
a
z
endo
o auto de prisão em flagrante
,
quando
ouviu
o acusado Lucas confess
ar
a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas
, o que está em consonância com as próprias declarações do apelante
Lucas,
na fase policial.

Assim,
e
m que pese
o apelante tenha modificado a sua versão apresentada, na fase policial, sobre a destinação mercantil da substância entorpecente e
a negativa de autoria
por parte do

apelante
Paulo
,
temos que suas declarações restaram isoladas nos autos, ficando devidamente comprova
do de forma clara e inequívoca
, através das declarações dos agentes policiais, robora
das pel
as declarações extrajudiciais do apelante
Lucas,
que
eles
, de fato, praticaram a ação delituosa pela qual foram condenados
.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme
Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT
, a seguir transcrito:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Quanto à pretensão
dos recorrentes
, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
,
temos que o fato dos Apelantes serem usuários, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Conclusivamente
, temos que
também
não
há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao
s apelantes
para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas, em face do contexto probatório, do qual se aufere que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os
motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com efeito,
a denúncia anônima, a confissão extrajudicial do apelante
Lucas
, a delação efetuada em relação ao apelante
Paulo,
sem se eximir das acusações
e as consonantes
declarações apresentadas pelos agentes policiais
Hagau
e
Julio
Cesar
, a
forma fracionada da droga, o dinheiro em notas miúdas
(
notas de: 100,

50,

20,

10,

5,

2
e
1
)
,
formam um todo coeso a

comprova
r
a prática da mercancia de drogas ilícitas.

À propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DROGAS PARA USO, HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS E
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÕES DE COCAÍNA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT –
CONFISSÃO NA FASE POLICIAL - DESTINAÇÃO MERCANTIL
–
(...)
.

A confissão na fase policial, somada aos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da cocaína, em trouxinhas, ou seja, prontas para venda/fornecimento a terceiros, é condizente, também, com a comercialização difusa na modalidade “tráfico formiguinha”, onde os agentes manuseiam pequenas porções para a distribuição no varejo, com a finalidade de dificultar a atuação policial no combate ao tráfico de drogas.

A retratação judicial, “para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010).

(...)

Recurso desprovido. De ofício, readequadas as penas.

(N.U 0005227-08.2013.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do
s
Apelante
s

de ser
em
usuário
s
, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do
s
réu
s
, impondo-se preservar a condenação do
s
apelante
s
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto
à
s
pretens
ões
de retificação
da
dosimetria da
pena
-
base, em
relação ao apelante Paulo Henrique Maciel da Silva
, sob o pálio de indevida análise das circunstâncias judiciais e legais
, requerendo a
aplicação d
a fração de
1/8
e, não de 1/6, para exasperar a pena nesta fase, bem como, a
consequente
modificação do regime inicial
para o semiaberto
,
temos que também
não
procedem
.

Extrai-se dos autos, que, n
a
primeira fase
, o Juízo singular exasperou a pena-base, valorando negativamente uma circunstância judicial
(antecedente
s
), fixando a pena basilar em “
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal.”.

Portanto, se for aplicada a fração
de
1/8
, sobre
o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal,

na forma
requestada pelo recorrente, resultar
á
no seguinte:

Pena-base de 05 a 15 anos

Intervalo de 05 a 15 anos = 10 anos

10
dividido por
1/8
=
1ano e 03 meses

05 anos
,
acrescido de 01 ano e 03 meses
, resultaria em
06 anos e 03 meses

Portanto, tenho que
o juiz singular
a
o
exasperar a pena-base em
1/3
sobre a pena mínima (5 x 1/3 = 08 meses),
procedeu
a
resposta penal
de forma
proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base

que seria prejudicial ao recorrente
.

Quanto
à
alegada
impossibilidade de aplicar reincidência, por ausência de certidão circunstanciada
.

De proêmio, tem-se por pacífica a possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes concomitantemente com a reincidência, quando calcados em condenações distintas, como é o caso.

“
In
casu
”, dos documentos anexados aos autos é possível extrair a informação necessária a respeito da existência de 0
2
(
dois
) condenações criminais definitivas, não sendo difícil verificar no Sistema SEEU/MT que ambas integram o PEP 00237006620188110042.

Aliás, as Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo de nº 18, pacificou o entendimento de que
“
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”

Desse modo, a sentença combatida
em relação a este ponto,
não demanda qualquer reparo, devendo ser mantidos tanto os maus antecedentes quanto a reincidência.

Quanto ao
pedido da revogação da prisão

preventiva
do apelante
Paulo Henrique Maciel
d
a Silva
, observo que
,

por ocasião da prolação da sentença,
o Juiz
a quo
,
analisou corretamente o pedido
e
,
lev
ando-se
em consideração a necessidade de sua manutenção em garantia da ordem pública e assim evitar a reiteração delitiva,
situação aliada ao
fato da pena
ter sido fixada
acima de 04 quatro anos e
, por se
tratar de réu reincidente,
resultou na fixação do regime fechado, pelo que
mante
ve
a
custódia do Apelante
, razões que adoto como fundamento de minha decisão, para afastar o pleito da Defesa
:

“
Mantenho a prisão preventiva do condenado
PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA
, já que permanecessem vigentes as circunstâncias que autorizaram a decretação. Saliento que a medida é necessária porque o Acusado é reincidente, sendo a fumaça do bom direito mais forte neste momento, com a condenação. Assim, presentes os pressupostos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
”.

No que diz respeito
ao pedido de modificação do regime inicial para o semiaberto
, caso houvesse alteração na dosimetria da pena
, por consequência das posições já adotadas também não procede
.

Tendo em vista que não houve alteração na pena
aplicada
, não há que se falar em alteração do regime de pena fixado pelo juízo
a quo
.

Ademais, observa-se que
o juiz singular fixou o regime de acordo com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, levando-se em consideração a apena aplicada, bem como, a sua reincidência.

Quanto
à
pretensão d
o recorrente no sentido de que
a pena de multa seja aplicada em consonância com a pena privativa de liberdade fixada
, caso fosse alterada, bem como, levando em consideração a situação econômica dos apelantes
, da mesma form
a
, é inviável.

Uma vez que
não houve qualquer alteração na pena fixada, resta prejudicado o pedido, porquanto a pena de multa foi aplicada em conformidade com a pena corpórea e o valor da multa, foi estabelecida, em seu mínimo legal, conforme se vê do trecho da sentença correspondente a esta questão:

“
Atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
”.

Desse modo, a sentença combatida não demanda qualquer reparo,
devendo ser mantidos tanto os maus antecedentes quanto a reincidência.

Portanto, em consonância com o parecer
Ministerial
,
conheço do recurso dos Apelantes
PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA e LUCAS DA SILVA PEGO

e,
nego
-lhe
provimento
,
mantendo inalterada a sentença
em relação a ambos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024